Tribunal: CARF
Processo: 10805.720450/2017-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.720450/2017-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.941 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2024
Recorrente
VIA VAREJO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
COM
SALDO
NEGATIVO
DE
PERÍODO ANTERIOR. SÚMULA CARF No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
SALDO NEGATIVO. IRRF COMPROVADAMENTE RETIDO EM NOME
DA
EMPRESA
INCORPORADA
EM
PERÍODO
POSTERIOR
À
INCORPORAÇÃO.
SUCESSÃO
UNIVERSAL
EM
DIREITOS
E
OBRIGAÇÕES. DIREITO CREDITÓRIO MANTIDO.
Na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que lhes
sucede em todos os direitos e obrigações, sucessão que se estende às retenções
sofridas na fonte imputadas equivocadamente pela fonte pagadora à pessoa
jurídica incorporada, mas corretamente atribuídas pelas fontes pagadoras ao
ano-calendário de 2013.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre
Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.720450/2017-67
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.941 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720450/2017-67

Relatório
Na origem, tratam-se de Declarações de Compensação (PER/Dcomp) por meio
das quais o contribuinte pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de crédito de
Saldo Negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2013.
O PER/DCOMP com demonstrativo de crédito é o de no
36264.42596.050115.1.7.02-4188.
O Despacho Decisório de fls. 222 e ss. emitido manualmente homologou
parcialmente a DCOMP no 24412.88616.310308.1.2.02-7449 e fundou-se na não confirmação no
sistema DIRF da integralidade das retenções informadas pela fonte pagadora e na inadmissão de
uma estimativa compensada com Saldo Negativo do ano-calendário de 2008, com a consequente
redução do Saldo Negativo disponível.
Cientificado o Contribuinte interpôs Manifestação de Inconformidade assim
sintetizada pelo Acórdão Recorrido:
“1) Da tempestividade da manifestação apresentada.
2) Do IR Fonte (IRRF): Alega que possui evidente erro de fato a análise
comparativa realizada pela autoridade fiscal, na medida que desconsiderou
outras DIRFs entregues pelas fontes pagadoras, anexadas a presente
manifestação, consoante demonstram os Docs. 04 e 06. Acrescenta que as
fontes pagadoras responsáveis pela retenção do imposto informaram, por um
lapso, nas DIRFs, os CNPJ de suas filiais e da empresa incorporada Nova Casa
Bahia S/A (CNPJ 10.757.237/0001-75) 3.
Ainda, que a memória de cálculo apresentada (doc. 09) elucida detalhadamente
os valores considerados pela Autoridade Fiscal (vinculados nas DIRFs ao CNPJ
de sua matriz) e os valores desconsiderados pela Autoridade Fiscal (vinculados
nas DIRFs aos CNPJs da filiais e da empresa incorporada), comprovando não só
a existência de saldo suficiente, como a existência de saldo excedente, no
importe de R$ 616.599,33.
3) Estimativa compensada homologada parcialmente: Alega que a autoridade
fiscal não se atentou que a origem de tal crédito compensado está sendo
discutida nos autos do Processo Administrativo no 10805.722426/2011-77,
tendo, inclusive, o E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
reconhecido a sua validade ao julgar o Recurso Voluntário interposto pela
Impugnante, como demonstram as peças processuais ora juntadas (Doc. 10 -
Acórdão 1302001.661) .
Esclarece que embora tenha informado o número do PER/DCOMP original, ao
invés de informar o número do pedido retificador, é evidente que o crédito
utilizado é exatamente o mesmo e decorre do saldo negativo apurado entre
janeiro e dezembro de 2008, cuja validade já foi reconhecida pelo CARF.4
Acrescenta que o montante (R$ 25.676,44) jamais poderia ser excluído da
formação da base negativa de IRPJ de 2013, sob pena de flagrante bis in idem,
já que o débito estaria sendo cobrado – ainda que por via oblíqua – em dois
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.941 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720450/2017-67

processos distintos, sendo que o primeiro deles já está em vias de encerrar em
sentido favorável à Impugnante.
Ademais, até que se verifique o encerramento definitivo daquele Processo
Administrativo, os valores em discussão permanecem com a exigibilidade
suspensa, a teor que determina o artigo 151, inciso III, do Código Tributário
Nacional c/c art. 74, §11 da Lei no 9.430/96.”
O Acórdão Recorrido, por sua vez, asseverou que a Recorrente teria razão em
parte.
Quanto ao IR FONTE das Filiais
Asseverou que a DIPJ deve ser apresentada de maneira centralizada pela Matriz,
conforme prescrevem os normativos correspondentes, e que as retenções efetuadas em nome das
filiais devem ser consideradas como concernentes à matriz. Por isso, acatou os recolhimentos
informados em DIRF emitida em nome das filiais da Recorrente.

Quanto ao IR FONTE da incorporada NOVA CASA BAHIA S/A – CNPJ
10.757.237/0001-75
A Recorrente defendeu que a DIRF emitida pelas fontes pagadoras contra o CNPJ
da empresa incorporada em questão deveria ser considerada pois a retenção teria ocorrido após o
evento de incorporação que extinguiu a incorporada em 02/01/2013.
A este respeito, o Acórdão Recorrido entendeu o seguinte:
Conforme legislação citada e transcrita no presente voto, a pessoa jurídica
poderá compensar, na DIPJ, o imposto de renda retido na fonte se possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimento e, desde que, relativo a rendimentos computados no resultado
do exercício.
Não há como acatar o pleito da interessada.
Primeiramente, a VIA VAREJO S/A não apresentou os comprovantes anuais de
rendimento, muito menos em seu nome11.
Também, não apresentou provas que referidos "rendimentos da incorporada
NOVA CASA BAHIA S/A" , em 2013, foram computados no próprio resultado
do exercício de VIA VAREJO S/A (AC 2013 - DIPJ 2014/2013), o que, também,
não seria crível aceitar, visto que NOVA CASA BAHIA S/A foi, de acordo com
os documentos por ela acostados, extinta em 02/01/2013.
Ademais, mesmo que, por motivos operacionais, ficasse comprovada a operação
da NOVA CASA BAHIA S/A, em 2013, com personalidade jurídica distinta de
VIA VAREJO S/A, ainda assim haveria que ser comprovada a transferência
"específica" desse direito da NOVA CASA BAHIA S/A para VIA VAREJO S/A, o
que não ocorreu.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.941 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720450/2017-67

Assim, não serão acatados os recolhimentos informados nas DIRFs relativo à
NOVA CASA BAHIA S/A - CNPJ 10.757.237/0001-75.

Quanto ao argumento da Recorrente de que teria saldo de IRRF excedente em R$
616.599,33 ao necessário para a formação do Saldo Negativo vindicado, a DRJ entendeu que tal
excedente não estaria sob análise, já que o processo se restringe ao direito creditório informado
em DCOMP com as parcelas formadoras lá indicadas.
Quanto à estimativa de abril de 2013 compensada com Saldo Negativo do ano-
calendário de 2008:
Entrou no mérito da DCOMP por meio da qual se compensou a estimativa de abril
de 2013 e asseverou que se trata de parcela não confirmada de R$ 25.676,44, mas que não seria
admissível a consideração de tal parcela dado que a DCOMP usada para quitar referida
estimativa não foi homologada.
Conclusão
Pelo exposto, julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade,
reconhecendo o direito creditório adicional no montante de R$ 3.872.172,76.
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte Assevera:
Quanto ao IR FONTE da incorporada NOVA CASA BAHIA S/A – CNPJ
10.757.237/0001-75
Que a autoridade julgadora, muito embora tenha confirmado a apresentação de
toda a documentação necessária à comprovação da incorporação, teria se olvidado do teor do art.
1.116 do Código Civil, pelo qual a sociedade incorporadora sucede a incorporada em todos os
direitos e obrigações. Isso porque afirmou ser necessária comprovação individualizada de cessão
dos direitos e obrigações atinentes a cada retenção.
Quanto à estimativa de abril de 2013 compensada com Saldo Negativo do ano-
calendário de 2008:
A necessidade de reconhecimento do direito creditório sob pena de
enriquecimento ilícito do Estado.
É a síntese do necessário.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.941 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720450/2017-67

1. - Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do Regimento Interno do CARF.
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

2. – Mérito
O mérito remanescente restringe-se a 2 tópicos, a seguir listados.

2.1.
– Aproveitamento do IR FONTE da incorporada NOVA CASA BAHIA S/A – CNPJ
10.757.237/0001-75

Entendo assistir razão à Recorrente quando suscita o art. 1.116 do Código
Civil para afastar a exigência imposta pelo Acórdão Recorrido, de que fosse comprovada a
transferência específica do direito creditório correspondente ao IR Retido na Fonte
equivocadamente em nome da sociedade incorporada. Vejamos o teor do art. 1.116 do
Código Civil.
“Art. 1.116. Na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por
outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, devendo todas aprová-
la, na forma estabelecida para os respectivos tipos.”
Nos termos do dispositivo legal, o evento de incorporação exaustivamente
comprovado e reconhecido pela autoridade julgadora a quo basta para justificar a sucessão e
transmissão de todos os direitos e obrigações da incorporada para a incorporadora.
Ademais, a incorporação se concretizou em 02/01/2013, são praticamente nulas as
chances de que tais retenções advenham de rendimentos que, pelo regime de competência,
deveriam ter sido ofertados à tributação pela Incorporada no próprio ano de 2013, já que a
incorporação se operou em 02/01/2013 (primeiro dia útil do ano), o que é corroborado pelo fato
de a DIPJ transmitida pela incorporada relativamente ao ano-calendário de 2013 (DIPJ de
incorporação) informar resultado e rendimentos zerados.
O fundamento aventado pela instância de piso, portanto, não se sustenta e o
contribuinte apresentou extrato do sistema DIRF de fls. 324 e 325 confirmando ter sofrido
retenções no montante de R$ 2.790.100,75.
O Acórdão Recorrido também afirmou não haver prova nos autos de que os
rendimentos objeto de retenção indevidamente feita em nome da sociedade incorporada teriam
sido oferecidos à tributação pela própria incorporadora.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.941 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720450/2017-67

Sobre o requisito do oferecimento das receitas à tributação, encontra de fato
previsão no art. 2o, § 4o, III da Lei no 9.430/96, como bem reconhece a Súmula CARF no 80.
Entretanto, a imposição deste requisito não pode ocorrer de ofício pelo CARF nem decorrer de
alteração, pela DRJ, do critério jurídico adotado pelo Despacho Decisório, notadamente quando
se trata de Despacho Decisório emitido manualmente pela ilustre DRF de origem, que poderia ter
confirmado desde o princípio o oferecimento das receitas à tributação, ainda que tenha
considerado insuficiente, a comprovação das próprias retenções.
Não se tratando de matéria litigiosa, negar o direito do contribuinte neste
momento em virtude da ausência de comprovação do oferecimento das correspondentes receitas
à tributação implicaria inovação nos critérios jurídicos que motivaram o Despacho Decisório, o
que penso ser vedado a esta instância recursal.
De todo modo, as retenções incidiram sobre rendimentos de aplicações financeiras
que somam R$ 8.601.882,25 (código 3426), Rendimentos Decorrentes de Decisão da Justiça do
trabalho, Exceto o Disposto no Artigo 12-A da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 de
282.366,88 (código 5936) e 55.406.059,15 a título de outros rendimentos (código 8045) que pelo
contexto dos autos e indicação das fontes pagadoras refere-se a receitas de serviços de
intermediação, o que transfere ao beneficiário a responsabilidade pela retenção (autorretenção).
E a DIPJ da contribuinte informa ter ela auferido receitas de R$ 1.009.065.397,76
a título de prestação de serviços no mercado interno, R$ 1.442.996.128,40 a título de “outras
receitas financeiras” e R$ 269.670.017,50 a título de Outras Receitas Operacionais.
Pelo exposto, as retenções devem ser admitidas.

2.2.
– Estimativa de abril de 2013 compensada com Saldo Negativo do ano-calendário de
2008

A discussão acerca do chamado “efeito cascata” decorrente da compensação de
estimativas que venham a gerar saldo negativo ao final do ano-calendário é matéria que há muito
causa litígios entre Fisco e Contribuintes. Se por um lado entende o Fisco que enquanto não
homologada a compensação que contribuiu na formação do saldo negativo o contribuinte não
poderia se aproveitar dos créditos a ela correlatos na formação de saldo negativo, por outro, os
contribuintes defendem que a posição pelo não reconhecimento do saldo negativo pode gerar
duplicidade na cobrança.

A controvérsia é muito bem retratada pelo Acórdão 9101-004.439, da CSRF.
Passo a transcrever as considerações da Relatora, a Conselheira Livia de Carli Germano, que
bem refletem a argumentação via de regra desenvolvida pelos contribuintes:

“O mérito do presente recurso consiste em definir se, em caso de declaração de
compensação visando à utilização de crédito de saldo negativo formado por
estimativa quitada mediante compensação, há ou não relação de
prejudicialidade entre (i) o processo destinado à verificação do crédito de saldo
negativo e (ii) o processo referente à compensação da estimativa.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.941 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720450/2017-67

Dito de outra forma, a questão a ser respondida é se a estimativa quitada
mediante compensação integra o valor do saldo negativo pleiteado sem qualquer
condição, ou se o deferimento do crédito de saldo negativo formado por
estimativa quitada por compensação depende da homologação da compensação
da estimativa.
A questão acerca da quitação de estimativas mediante compensação e a
utilização do respectivo valor para formar saldo negativo a ser restituído ou
compensado sempre foi objeto de muita discussão, até mesmo entre a Receita
Federal a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Em uma breve síntese, a Receita Federal, desde a Solução de Consulta Interna
n. 18/2006, vem expressando o seu entendimento de que eventual discussão
relativa aos débitos de estimativa quitados via compensação não afeta a análise
do saldo negativo do mesmo ano-calendário. Isso por considerar que a
declaração de compensação tem efeito de confissão de dívida, o que, por
consequência; faria com que o débito relativo às estimativas eventualmente não
homologadas pudesse ser cobrado mediante inscrição em Dívida Ativa da
União.

De fato, o artigo 74, §6o, da Lei 9.430/1996 prevê expressamente que “A
declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.”

Não obstante, a PGFN, por meio de pareceres normativos, vinha demonstrando
seu posicionamento de que estimativas oriundas de compensação não
homologada não poderiam ser inscritas em dívida ativa, já que apenas seria
possível a cobrança de tributo e não de meras antecipações, sendo que “a
confissão não transforma a antecipação do tributo (estimativa) em crédito
tributário” (Parecer PGFN/CAT 1.658/2011). Sustentava, assim, que a glosa
das estimativas não pagas deveria ser realizada por ocasião da análise da
declaração de compensação ou do saldo negativo, o que consequentemente
geraria uma relação de prejudicialidade entre a formação do saldo negativo e a
quitação da estimativa mensal.

Tais divergências foram, ao menos parcialmente, solucionadas com a emissão
do Parecer PGFN/CAT n. 88/2014, em resposta à Nota Técnica Cosit 31/2013.
Em tal nota, a Receita Federal observa que “a única forma de conciliar a
faculdade dada ao contribuinte de compensação de débitos de estimativas e de
discussão acerca da não homologação com o direito de a Fazenda reaver seu
crédito decorrente de DComp não homologada, caso haja decisão que lhe seja
favorável, seria a cobrança com base em DComp, sem necessidade de glosa na
apuração do ajuste anual e, consequentemente, sem necessidade de lançamento
de ofício.”

Então, por meio do Parecer PGFN/CAT n. 88/2014, a PGFN reconheceu que,
desde que após o ajuste anual, seria legítima a “cobrança dos valores que sejam
objeto de pedido de compensação não homologada oriundos de estimativas,
uma vez que já se completou o fato jurídico tributário que enseja a incidência
do imposto de renda, ocorrendo a substituição da estimativa pelo imposto de
renda”.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.941 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720450/2017-67

Em linha com este entendimento, a Receita Federal editou, em dezembro de
2018, o Parecer Normativo Cosit 2/2018, sendo de se destacar os seguintes
trechos de sua ementa:
(...)
‘No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art.
74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor
confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser
crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto
via compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo
devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então
estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes
deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à
estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.’
(...)”

A partir da Lei no 13.670/2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas, a questão perde relevância prática. Segue a Relatora sem
eu voto:

“De se observar apenas que, conforme ressaltou o próprio Parecer Normativo
2/2018, que o entendimento ali consubstanciado apenas se aplica às DComps
transmitidas até a entrada em vigor a Lei no 13.670/2018, que passou a vedar a
compensação de débitos tributários concernentes a estimativas. É o caso dos
autos, eis que a Dcomp em discussão foi transmitida antes de 2018.

No caso, compreendo que a interpretação mais adequada da legislação em vigor
segue a linha de que não há que se falar em prejudicialidade entre o processo
destinado à verificação do crédito de saldo negativo de um determinado ano e o
processo referente à compensação da estimativa mensal devida naquele mesmo
ano-calendário, eis que esta ou está (provisoriamente) extinta ou, se se revelar
exigível, pode ser devidamente cobrada mediante procedimento próprio.

De fato, o artigo 74, §2o, da Lei 9.430/1996, estabelece que o débito
compensado está extinto, resolvendo-se tal extinção apenas caso sobrevenha
decisão por sua não homologação. Também por expressa previsão legal, a
Dcomp tem efeito de confissão de dívida (art. 74, § 6o da Lei 9.430/1996). Além
disso, até o advento da Lei no 13.670/2018, não havia qualquer ressalva legal
quanto à quitação de estimativas mediante compensação.

Nessa sistemática, temos que, em não sendo homologada a compensação da
estimativa, o débito será cobrado em procedimento próprio, quando o
contribuinte pode efetuar seu pagamento ou apresentar manifestação de
inconformidade contra a não homologação.

Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.941 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720450/2017-67

Neste caso, enquanto tramitar o processo administrativo então instaurado pela
manifestação de inconformidade, a cobrança da estimativa estará suspensa e,
havendo decisão final administrativa decidindo por sua exigibilidade, na
ausência de pagamento o débito será encaminhado à PGFN e inscrito em Dívida
Ativa – sendo o débito cobrado não mais a título de estimativa, mas como
tributo ou parcela de tributo declarado como devido, ainda que sequer haja base
de cálculo tributável no ajuste anual.

Negar que o valor da estimativa compensada possa compor o valor do saldo
negativo pleiteado pelo contribuinte é inserir na lei condição nela não prevista,
podendo resultar em sério prejuízo ao contribuinte em virtude de uma potencial
dupla cobrança, eis que o mesmo valor equivalente à estimativa pode ser
exigido tanto no procedimento referente à compensação da estimativa quanto no
da glosa do saldo negativo. Uma alternativa, que seria sobrestar a análise da
DCOMP no caso de apuração de saldo negativo composto de valores de
estimativas objeto de DComp ainda não homologadas, poderia resultar em
prejuízo à Administração, considerando a possibilidade de homologação tácita
caso transposto o prazo de 5 anos da transmissão da DComp. E mesmo uma
segunda alternativa, que seria sobrestar não a emissão do despacho decisório
mas os processos administrativos contra ele instaurados (portanto sem risco no
mínimo, em perda de eficiência por acúmulo de todos os processos relacionados
a um crédito pendente de reconhecimento.

Nada disso se justifica sob o único e rígido argumento de que a estimativa é
mera antecipação e não tributo efetivamente devido. Não se nega tal premissa,
mas essa circunstância deve ser sopesada com o fato que, também por expressa
previsão legal, o débito de estimativa confessado em DComp pode ser cobrado,
inclusive independentemente de ser apurado tributo devido no ajuste anual. Daí
a afirmação de que o débito confessado seria então cobrado não mais a título de
estimativa, mas como tributo ou parcela de tributo declarado como devido,
ainda que no ajuste anual sequer se apure base de cálculo (e aqui reside a
discordância desta Relatora quanto à condição imposta tanto pela PGFN quanto
no Parecer Normativo 2/2018 de que o entendimento acima apenas se aplica se
o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário mas,
de qualquer forma, é o caso dos autos).

O julgamento do caso cujo voto da Relatora acima se transcreveu foi favorável ao
contribuinte, pelas conclusões, tendo prevalecido, por voto de qualidade, as razões da
Conselheira Edeli Pereira Bessa, a seguir sintetizadas:

“A mera possibilidade de cobrança não confere ao direito creditório a liquidez e
certeza exigidos pelo art. 170 do CTN para se reconhecer, nestes autos, a
extinção de crédito tributário por compensação na data em que ela foi declarada.

Embora o Parecer COSIT/RFB no 2, de 2018, admita ser a estimativa
indevidamente compensada, na hipótese de esta situação se configurar a partir
do encerramento do ano-calendário, passível de cobrança como tributo devido
no ajuste anual, não se vislumbra fundamento seguro para afirmar que o mesmo
ocorre na hipótese, como a presente, onde o sujeito passivo apura saldo negativo
ao final do ano-calendário, ou seja, quando as antecipações superam o tributo
devido ou nem mesmo há tributo devido.”

Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.941 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720450/2017-67

Hodiernamente, a questão foi pacificada pela Súmula CARF no 177, a seguir
transcrita:

“Súmula CARF no 177

Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.”

Feitas estas considerações, agora de cunho quase histórico, verifico que o caso
dos autos se amolda à Súmula CARF no 177, dado que a utilização do Saldo Negativo do ano-
calendário de 2008 para compensação da estimativa de Abril de 2013, que compôs o Saldo
Negativo do ano-calendário de 2013 ocorreu por meio DCOMPs transmitidas quando a
declaração de compensação já implicava confissão de dívida, pela inserção do § 6o no artigo 74
da Lei no 9.430/96, razão pela qual seu estado atual (homologação ou não, quitação ou não) é
indiferente para que integrem o saldo negativo em discussão.
Reconheço portanto a possibilidade de que integre o direito creditório a parcela
originalmente não confirmada de R$ 25.676,44.

3. – Dispositivo

Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário reconhecendo, além
da estimativa de Abril de 2013, as retenções em questão que, no sistema DIRF, constam em
nome da sociedade incorporada em 02/01/2013, homologando as compensações até o limite do
crédito disponível.

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 507
DF CARF MF
Original